Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO PARA O CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das preliminares. 1.1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois, na petição inicial, o Autor descreveu o contrato celebrado com o Réu, apontou cláusulas que entende abusivas e pediu a revisão contratual, havendo então total congruência entre a exposição fática e os pedidos. 1.2. Não há cerceamento de defesa quando desnecessária prova pericial para aferir se o Banco vinha promovendo cobrança de acordo com o pactuado em contrato, uma vez que não é objeto dos autos o descumprimento contratual por parte do Banco, mas sim a suposta abusividade das cláusulas, sendo esta matéria de direito que dispensa perícia contábil. 1.3. Não se verifica a violação da dialeticidade recursal, devendo ser conhecido o recurso, quando o Réu, apesar de não ter interesse recursal ao defender a manutenção de cláusulas que não foram julgadas abusivas pelo Juízo a quo, pugnou pela reforma da sentença que declarou abusiva a cláusula de seguro de proteção financeira e determinou o decote do valor correspondente na dívida do Autor.
2. Por configurar inovação recursal, não devem ser conhecidas as alegações de abusividade de cobrança de serviço de terceiros, correspondente bancário, avaliação do bem, tarifa de contrato e de registro de pré-gravame.
3. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 3.1. Menciona-se também a previsão do art. 5o da MP 2.170-36/2001, segundo o qual nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.2. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
5. A estipulação de taxa de juros anual que não supera significativamente a taxa média de mercado não coloca o consumidor em posição de exagerada desvantagem, o que, por consequência, não autoriza o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada.
6. Não há qualquer ilegalidade na utilização de juros compostos devidamente pactuados em contratos bancários; assim, não subsiste a alegação de abusividade da tabela price se esta reside no fato da incidência da capitalização mensal de juros.
7. Em regra, a cobrança de seguro de proteção financeira não configura prática abusiva em negócios jurídicos de financiamento, salvo quando é imposto ao consumidor como condição para a celebração do contrato. 7.1. No presente caso, houve verdadeira venda casada, consubstanciada na imposição ao consumidor de pagamento do seguro caso este não fosse incluído no valor financiado, sendo, de fato, devida a sua restituição ao consumidor. 7.2. O pedido de repetição do indébito em dobro não merece ser acatado, uma vez que não foi demonstrada a má-fé do Banco, que cobrou o seguro respaldado em previsão contratual.
8. Apesar de reconhecida a abusividade do seguro prestamista, isto não tem o condão de descaracterizar a mora do consumidor.
9. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.